Tribunal: TJES
Processo: 5010855-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010855-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO FRADE
RECORRIDO: TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O EXEQUENTE ADUZ, EM SÍNTESE, SER CREDOR DA IMPORTÂNCIA DE R$1.631,72 (MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) CORRESPONDENTES A TAXAS EXTRAS EM ATRASO DOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO DE 2019, REFERENTE À UNIDADE 802 DO CONDOMÍNIO. A EXECUTADA ADUZIU, EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO CONTRAPOSTO A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA POR TER O EXEQUENTE MOVIDO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE INCLUIU AS RESPECTIVAS VERBAS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE Nº 0013189-14.2019.8.08.0347 QUE TRAMITOU NO 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA. A SENTENÇA DE PISO ACOLHEU OS EMBARGOS DA EXECUTADA E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC E IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS. RECURSO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE EM QUE ALEGA NÃO TER OCORRIDO A COISA JULGADA MATERIAL PELO FATO DAS REFERIDAS COTAS EXTRAS TEREM SIDO EXCLUÍDAS DA EXECUÇÃO POR FALTA DA JUNTADA DA ATA QUE AS CONSTITUIU.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ENTENDO ESTAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A SENTENÇA DE PISO. AS TAXAS EXTRAS FORAM EXCLUÍDAS DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL O CRÉDITO REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO, PREVISTAS NA RESPECTIVA CONVENÇÃO OU APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL, DESDE QUE DOCUMENTALMENTE COMPROVADAS (ART. 784, X, DO CPC). INSTRUÍDA A AÇÃO COM O DEMONSTRATIVO DO DÉBITO EM CONSONÂNCIA COM AS EXIGÊNCIAS DISCRIMINADAS NO ART. 798, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E COM AS ATAS DAS ASSEMBLEIAS-GERAIS QUE INSTITUÍRAM OU MAJORARAM AS TAXAS DO CONDOMÍNIO EXECUTADAS, O TÍTULO EXECUTIVO MOSTRA-SE LÍQUIDO E DEVE SER REGULARMENTE PROCESSADO E JULGADO PELO JUÍZO. ESTE FOI EXATAMENTE O ÓBICE PARA O JULGAMENTO DA REFERIDA TAXA. ASSIM, TRANSCREVO TRECHO DA FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA AÇÃO QUE TRAMITOU NO 6º JUIZADO:
“(...)
Não obstante, verifico que está inclusa nesta execução também cota extra mensal no valor de R$139,00 (cento e trinta e nove reais), com indicação de assembleia realizada em 24/01/2019, contudo não há no processo a respectiva ata para suprir o requisito de prova documental para sua cobrança via execução de título extrajudicial. A ata de assembleia ordinária juntada ao processo e realizada na referida data, não registra a aprovação da referida cota extra, de modo que deve ser excluída do valor executado, essa rubrica
.
(...) Em conclusão, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os embargos à execução interpostos no evento 70, nos termos da fundamentação supra, para, reconhecendo parcialmente o excesso de execução,
determinar que seja excluído do débito exequendo a cota extra mensal no valor de R$139,00 (cento e trinta e nove reais), com indicação de assembleia realizada em 24/01/2019
, bem como seja deduzido o valor já pago pela Executada de R$219,37 (duzentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), com competência do mês de abril/2018, conforme comprovante juntado ao evento 70.”
DEVERIA O ORA EXEQUENTE, NA REFERIDA AÇÃO, TER MANEJADO RECURSO CABÍVEL E REALIZADO A JUNTADA DO DOCUMENTO PARA PROCESSAMENTO DA TAXA. “É ADMISSÍVEL A JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS, INCLUSIVE NA FASE RECURSAL, DESDE QUE NÃO SE TRATE DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, INEXISTA MÁ-FÉ NA SUA OCULTAÇÃO E SEJA OBSERVADO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO (AGINT NOS EDCL NO ARESP 1395012/SP, REL. MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJE 03/06/2019).” A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FERE A COISA JULGADA, JÁ QUE O REFERIDO PLEITO FORA ANALISADO POR OUTRO JUÍZO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)